Tribunal: TJES
Processo: 5000437-61.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000437-61.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RECORRIDO: LILIANE SIQUEIRA CARMANINI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000437-61.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

RECORRIDO: LILIANE SIQUEIRA CARMANINI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALOR DE CONTA. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por LILIANE SIQUEIRA CARMANINI, em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS. Narra a autora, em síntese, que foi criada uma conta de sua titularidade com a instituição requerida, e que foi realizada uma transferência, equivocadamente, de valor para a referida conta. Que ao tentar retirar o valor, não conseguiu realizar qualquer movimentação. Portanto, considerando-se que a quantia está bloqueada, e que vem sofrendo cobrança por taxa de manutenção da conta que sequer autorizou, ajuizou a presente demanda.

A Requerida apresentou sua contestação no ID. 4979713, arguindo que a parte autora contratou serviço de cartão/conta digital, onde é permitido receber pagamentos via pix e também transferir valores. Diz que o saque só pode ser realizado por transferência PIX para outra conta da parte autora, por meio do aplicativo da empresa. Assim, alegando que o problema da autora foi causado por ela própria, e requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID. 4974720) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 1.299,18 (Um mil duzentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1%, da citação e correção monetária da propositura da demanda (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo).CONDENO, ainda, a requerida, a restituir, em favor da parte autora, todo o valor cobrado referente taxa de manutenção, uma vez que não resta esclarecido se referida taxa é referente manutenção de conta digital ou anuidade do cartão, já que a preposta da requerida informou que não existe cobrança para manutenção da conta. Em relação a tais valores, a requerida deverá apresentar o extrato da conta, desde a abertura, para análise dos valores cobrados, que devem ser restituídos, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a propositura da demanda. Por fim, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. Custas e honorários indevidos.”

Irresignada, a requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4979721), sustentando, em suma, a regularidade de sua conduta e ausência de falha na prestação de serviço. Aduz, ainda, que sobre a dificuldade de acesso ao aplicativo, tratava-se de um problema técnico temporário, o qual não pode se confundir com danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID. 4979727), pugnando pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e recebe-o somente em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Após análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença ora guerreada.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a origem do dano suportado pela parte autora é a ausência de possibilidade de acesso à sua conta, serviço prestado pela requerida.

Nota-se que a recorrida foi surpreendida com a impossibilidade de acesso à sua conta, o que a impossibilitou de realizar saques. Coaduno com o entendimento do juízo de piso, pois como bem evidenciado na sentença guerreada:

“Incontroverso, nos autos, que existe valor na conta da parte autora, aberta junto a requerida. A parte requerida comprova a abertura de conta, pela autora, apresentando documento que a parte autora informa ser de contrato de cartão junto a requerida. A parte autora informa que não consegue sacar o valor depositado na sua conta, por dificuldades de senha junto ao aplicativo da empresa requerida. Diante de tal alegação, este magistrado buscou acesso ao aplicativo, EM AUDIÊNCIA, quando fui avisado que seria enviado CÓDIGO para o telefone da autora, via SMS, contudo, o referido CÓDIGO não foi enviado, como constatei em audiência. Por conta desta omissão da requerida, certo estou que a autora fica impossibilitada de sacar os valores na conta junto a requerida, pelo que, a requerida deve ser condenada a pagar o referido valor, em favor da parte autora.”

Logo, entendo que a alegação genérica de que o aplicativo estaria passando por problemas técnicos temporários ou que o problema ocorreu por culpa da própria recorrida sem, contudo, apresentar provas pertinentes para afastar a responsabilidade da empresa. Portanto, não comprovou que não houve falha na prestação do serviço.

Resta evidenciada, portanto, a falha na prestação dos serviços da Recorrente. Sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pois bem, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 15.000,00 para o valor de 5.000,00 (cinco mil reais), é mais adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DIPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)